Tribunal: TJSP
Processo: 2012466-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU AO INVENTARIANTE RETIFICASSE AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, EXCLUINDO OS BENS LOCALIZADOS NO EXTERIOR E O VGBL DE TITULARIDADE DA VIÚVA MEEIRA – INOBSTANTE A DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A PARTILHA DOS BENS DO CASAL LOCALIZADOS NO EXTERIOR DEVA SER REALIZADA, EM PRINCÍPIO, PERANTE A AUTORIDADE ESTRANGEIRA, NADA OBSTA QUE, NO QUE SE REFERE AOS BENS SITUADOS NO

Ementa:
INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU AO INVENTARIANTE RETIFICASSE AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, EXCLUINDO OS BENS LOCALIZADOS NO EXTERIOR E O VGBL DE TITULARIDADE DA VIÚVA MEEIRA – INOBSTANTE A DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A PARTILHA DOS BENS DO CASAL LOCALIZADOS NO EXTERIOR DEVA SER REALIZADA, EM PRINCÍPIO, PERANTE A AUTORIDADE ESTRANGEIRA, NADA OBSTA QUE, NO QUE SE REFERE AOS BENS SITUADOS NO BRASIL, SEJAM AQUELES VALORES CONSIDERADOS, DE MODO A EQUALIZAR AS COTAS PATRIMONIAIS DE CADA UMA DAS PARTES, OBSERVADA A LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL APLICÁVEL - VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE VGBL/PGBL QUE NÃO SE SUJEITARIAM AO PROCESSO DE INVENTÁRIO - A JURISPRUDÊNCIA VEM ADOTANDO ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE AFERIR, EM CADA CASO, A NATUREZA DA OPERAÇÃO REALIZADA, OU SEJA, SE É BUSCADA DE FATO INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OU SE O INVESTIMENTO REVESTE-SE DE CARÁTER DE MERA APLICAÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE BENEFICIÁRIO - VULTOSA QUANTIA MOVIMENTADA QUE APROXIMA A PREVIDÊNCIA DE UM INVESTIMENTO – PRECEDENTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA LIBERAR O INVENTARIANTE DE RETIFICAR AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES